Tribunal: TJES
Processo: 5001846-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001846-03.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra decisão proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a fase executiva. A decisão baseou-se na omissão do acórdão reformador da sentença quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando indevida a cobrança de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se, diante da omissão do acórdão sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais após a reforma parcial da sentença, seria cabível a cobrança de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença; (ii) avaliar se, em caso de omissão sobre a fixação de honorários, a verba honorária poderia ser pleiteada mediante ação própria, nos termos do art. 85, §18, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O acórdão transitado em julgado, ao reformar parcialmente a sentença para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON, não se manifestou sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, o que inviabiliza a execução de honorários advocatícios com base nesse título judicial.
4.
A omissão sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais implica na impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, sendo necessário que a parte interessada ajuíze ação própria, conforme previsto no art. 85, §18, do CPC.
5.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reforçam que, em casos de omissão quanto à fixação de honorários após trânsito em julgado, a verba só pode ser pleiteada mediante ação autônoma.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
7.
A omissão do acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, mesmo após a reforma parcial da sentença, inviabiliza a cobrança de honorários advocatícios em cumprimento de sentença.
8.
Honorários advocatícios não fixados expressamente em decisão transitada em julgado só podem ser pleiteados mediante ação autônoma, nos termos do art. 85, §18, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão do evento 10039591, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
para extinguir a fase executiva proposta pelo ente público ora apelante.

A juíza de primeiro grau compreendeu que assiste razão à embargante/executada pelo fato de que o acórdão reformou a sentença para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON municipal, mas foi omisso em relação aos honorários advocatícios, o que torna indevido a cobrança da rubrica.

Inicialmente, pontuo que a apelação é o recurso cabível em face do pronunciamento judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e que importa na extinção da fase executiva
1
, logo, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. opôs embargos à execução fiscal de nº 5001553-67.2016.8.08.0024 para afastar a cobrança de multa aplicada pelo órgão municipal de defesa do consumidor.

Na r. sentença do evento 1174784, a douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória rejeitou os embargos à execução fiscal. Ato seguinte, a Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. interpôs recurso de apelação que foi parcialmente provido, à unanimidade, por este colendo órgão colegiado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – DIALETICIDADE RECURSAL – LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada. 2. No caso, não se fez necessário que o Procon colacionasse aos autos do processo administrativo laudo pericial apto a demonstrar o defeito do produto, uma vez que a própria empresa fornecedora reconheceu que havia oxidação na placa do aparelho. A alegação de que a oxidação ocorreu por utilização indevida formulada pela fornecedora deveria vir acompanhada de prova por ela produzida, o que não ocorreu, de modo que afasta-se qualquer alegação de cerceamento. 3. A dosimetria da sanção foi feita de forma fundamentada com indicação dos dispositivos legais adequados, bem como das razões do enquadramento da empresa nos critérios. 4. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) é exorbitante, mormente se considerado que o valor do celular adquirido era de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJES; Classe: Apelação 5001846-03.2017.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO; Sessão de Julgamento: 11/02/2022)

Impende destacar que o v. acórdão em enfoque foi omisso quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, apesar de ter reduzido substancialmente a sanção administrativa do PROCON Municipal que lastreava a execução fiscal embargada.

O Município de Vitória opôs embargos de declaração (evento 2242715) contra o v. acórdão supracitado somente para rediscutir a idoneidade da multa imposta pelo PROCON e violação a cláusula de reserva de plenário, recurso que foi desprovido de modo unânime pela colenda Terceira Câmara Cível (evento 2684516).

Na sequência, o ente público consignou sua ciência da decisão colegiada e informou que não manejaria recurso (evento 3516525), tendo ocorrido o trânsito em julgado no dia 06 de outubro de 2022, segundo a r. certidão do evento 3531215).

Saliento que a reforma parcial da sentença que condenava exclusivamente a empresa ao pagamento de honorários advocatícios, de forma automática, acarretou a sucumbência recíproca das partes, já que não houve decaimento de parte mínima dos pedidos formulados na exordial dos embargos à execução fiscal (art. 86 do CPC).

Nesse contexto, diante da omissão do v. acórdão quanto ao redimensionamento do ônus sucumbencial e em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios devidos pelas partes, não é cabível instaurar a fase executiva para cobrar a verba honorária estabelecida na sentença que foi consideravelmente reformada, mas sim buscar essa rubrica em ação própria, nos ditames do art. 85, §18, do CPC. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. REFORMA NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. OMISSÃO DA NECESSÁRIA INVERSÃO DA VERBA. TRÂNSITO EM JULGADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ART. 85, §18, DO CPC/2015. I – O art. 85, §18, do CPC/2015 estabelece que, transitada em julgado a decisão, caso haja omissão quanto à fixação de honorários, é cabível ação autônoma para definição e cobrança.
II – Na hipótese dos autos, existindo reforma total da sentença que havia condenado o recorrente em honorários, embora a inversão da verba seja automática, a decisão que transitou em julgado foi omissa nessa parte, sendo impositivo, naquela oportunidade, que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da referida inversão. Não o fazendo, transitou em julgado a decisão na qual não constou a necessária fixação de honorários. III – Nessa hipótese, resta ao causídico ajuizar ação própria para pleitear a fixação de honorários advocatícios partindo da definição do percentual de honorários fixados no Juízo de primeiro grau.
IV – Recurso especial improvido. (REsp n. 1.884.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OMISSO QUANTO À VERBA. TRANSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ART. 85, §18, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 85, §18, do CPC/2015 estabelece que, transitada em julgado a decisão, caso haja omissão quanto à fixação de honorários, é cabível ação autônoma para definição e cobrança.
Na hipótese dos autos, existindo reforma total da sentença que havia condenado o recorrente em honorários, embora a inversão da verba seja automática, a decisão que transitou em julgado foi omissa nessa parte, sendo impositivo, naquela oportunidade, que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da referida inversão.
(TJMT; AC 1016518-73.2022.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 18/12/2023; DJMT 30/01/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

É como voto.

1
STJ. 4ª Turma. REsp 1.698.344-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.